Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Processo : 0706731-63.2018.8.07.0003 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 27004987), comparece aos autos a autora-apelante para requerer a juntada de “novo relatório médico” (id. 27585550). Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, intime-se a ré-apelada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator